Tribunal: TJDFT
Processo: 0732480-67.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0732480-67.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JULIANO BERNARDES DE OLIVEIRA DECISÃO Vistos, etc. Defiro os pedidos constantes das petições ID 53265466 e ID 52973368, e suspendo o curso processual pelo prazo de 30 (trinta) dias. Após decurso do prazo, intime-se a recorrida para manifestar-se quanto a realização da cirurgia, e caso não tenha sido realizada apresente contrarrazões aos Embargos de Declaração, ID 52976924. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília/DF, 9 de novembro de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito